Tribunal: TJSP
Processo: 1000112-76.2023.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
SEGURO. COBRANÇA INDEVIDA MEDIANTE DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. ÔNUS DO QUAL A SEGURADORA NÃO SE DESINCUMBIU. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO SER FALSA A ASSINATURA DA AUTORA NA PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS, NOS TERMOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. VERIFICAÇÃO DE QUE A SEGURADORA

Ementa:
SEGURO. COBRANÇA INDEVIDA MEDIANTE DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. ÔNUS DO QUAL A SEGURADORA NÃO SE DESINCUMBIU. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO SER FALSA A ASSINATURA DA AUTORA NA PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS, NOS TERMOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. VERIFICAÇÃO DE QUE A SEGURADORA AGIU DE FORMA CONTRÁRIA À BOA FÉ OBJETIVA. PRECEDENTES DO E. STJ. REFORMA DA R. SENTENÇA A FIM DE QUE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO SEJA SOMENTE EM RELAÇÃO AOS PRÊMIOS MENSAIS DESCONTADOS SOB A DENOMINAÇÃO "SABEMI". DANO MORAL CONFIGURADO. VERIFICAÇÃO DE QUE A AUTORA É PESSOA HUMILDE, SIMPLES, DE POUCOS RECURSOS FINANCEIROS E QUE, NESTAS CIRCUNSTÂNCIAS, O COMPROMETIMENTO DE PARTE DE SEUS PROVENTOS CAUSOU-LHE ABALOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR COTIDIANO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO, FIXADO EM R$ 10.000,00, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC EM SUBSTITUIÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS DE MORA. PRECEDENTES DESTA E. 34a CÂMARA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Recurso de apelação parcialmente provido.